Tribunal: TJMT
Processo: 1000794-43.2023.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000794-43.2023.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ADÃO CARDOZO registrado(a) civilmente como ADAO CARDOZO - CPF: 211.487.409-53 (EMBARGANTE), EDUARDO DALLA COSTA - CPF: 415.880.451-53 (ADVOGADO), JULIANO MARCOS CARDOZO - CPF: 056.558.501-09 (EMBARGANTE), VELY BERGAMIN - CPF: 205.275.941-72 (EMBARGADO), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), ADDAN MONTEIRO BERGAMIN - CPF: 022.898.911-69 (EMBARGADO), ALLAN MONTEIRO BERGAMIN - CPF: 004.967.861-21 (EMBARGADO), JULIANO MARCOS CARDOZO - CPF: 056.558.501-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGAN
TE(S):
ESPÓLIO DE ADÃO CARDOZO

EMBARGADO(S):
VELY BERGAMIN e Outros

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Adão Cardozo contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação possessória.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto à análise de relatório técnico do INTERMAT e decisão liminar proferida nos autos; (
ii
) omissão quanto à valoração dos depoimentos testemunhais; (
iii
) contradição entre a validade do título de propriedade e o reconhecimento de ausência de posse fática; e (
iv
) erro material na interpretação da expressão “imóvel desocupado”.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

4
.
O prequestionamento, por sua vez, não justifica o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. Não configuram omissão, contradição ou erro material as alegações que visam à rediscussão da matéria já decidida com fundamentação clara e suficiente."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 561, I; 1.022; 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE ADÃO CARDOZO

contra o acórdão em ID nº
313340358
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

A parte embargante sustenta que o acórdão não enfrentou, de forma expressa, o relatório técnico elaborado pelo INTERMAT (ID 307995886), no qual consta registro da equipe técnica indicando que a posse do imóvel era exercida pelo Sr. Adão Cardozo.

Aduz omissão quanto à existência de decisão liminar de reintegração de posse, proferida em sede de cognição sumária.

Alega, ainda, omissão na análise da fragilidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pelos réus, cuja credibilidade estaria comprometida, conforme sustentado nas razões recursais.

Aponta contradição entre o reconhecimento do título definitivo ratificado pelo INTERMAT e a conclusão pela ausência de posse anterior, uma vez que a emissão do referido título pressupõe vistoria técnica e comprovação da posse efetiva.

Por fim, afirma que o acórdão incorreu em erro material ao interpretar a expressão “imóvel desocupado” como indicativa de inexistência de posse, quando, na realidade, a intenção era apenas referir-se à ausência de edificações no local.

Apresenta-se, ainda, o necessário prequestionamento quanto à aplicação dos dispositivos legais pertinentes, notadamente os artigos 561, inciso I; 373, inciso I; e 489, §1º, inciso IV, todos do Código de Processo Civil; o artigo 1.196 do Código Civil; bem como os incisos XXII e XXIII do artigo 5º da Constituição Federal.

Por sua vez, os Embargados apresentam contrarrazões em ID.
317633370
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGAN
TE(S):
ESPÓLIO DE ADÃO CARDOZO

EMBARGADO(S):
VELY BERGAMIN e Outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE ADÃO CARDOZO

contra o acórdão em ID nº
313340358
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): ESPÓLIO DE ADÃO CARDOZO

APELADO(S):
VELY BERGAMIN, ADDAN MONTEIRO BERGAMIN e ALLAN MONTEIRO BERGAMIN

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por ESPÓLIO DE ADÃO CARDOZO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de VELY BERGAMIN, ADDAN MONTEIRO BERGAMIN e ALLAN MONTEIRO BERGAMIN, que julgou improcedente o pedido inicial por ausência de comprovação da posse anterior ao suposto esbulho.

A parte Apelante, em suma, defende que a posse do imóvel objeto da lide era exercida por meio de atos de vigilância e fiscalização, o que seria suficiente para caracterizar o exercício possessório, não sendo necessária a ocupação física permanente.

Sustenta que o título definitivo emitido pelo INTERMAT foi devidamente ratificado, o que comprovaria a legitimidade de sua posse, enquanto o documento apresentado pelos Apelados estaria suspenso por força da Portaria nº 038/2007 do INTERMAT.

Argumenta que o esbulho possessório restou comprovado por meio de boletim de ocorrência e fotografias juntadas aos autos, tendo inclusive sido deferida liminar de reintegração de posse em seu favor.

Por fim, questiona a credibilidade dos depoimentos testemunhais dos Apelados, apontando contradições e parcialidade.

Lado outro, os Apelados asseveram que a sentença deve ser mantida, pois o Apelante não comprovou o exercício da posse anterior ao alegado esbulho, requisito essencial para o acolhimento da pretensão possessória, nos termos do art. 561, I, do CPC.

Ao fim, pedem o desprovimento recursal, sob o fundamento de que a confissão do próprio autor quanto à inexistência de ocupação efetiva do imóvel inviabiliza a procedência da ação de reintegração de posse.

Passo à análise das teses recursais.

1. Comprovação da posse exercida por meio de vigilância e fiscalização

O apelante sustenta que a posse do imóvel objeto da lide era exercida por meio de atos de vigilância e fiscalização, o que seria suficiente para caracterizar o exercício possessório, não sendo necessária a ocupação física permanente.

Alega, o Recorrente, ser proprietário do imóvel situado na Quadra 367, Lote 08, Setor Industrial, na expansão urbana de Juína/MT, adquirido onerosamente em 2003 do senhor Durvalino
Andreollo
.

Explicou que, em razão de dificuldades financeiras, somente em junho de 2021 conseguiu requerer a regularização do imóvel junto ao INTERMAT, ocasião em que lhe foi emitido o Título Definitivo de Propriedade nº 12993.

Posteriormente, em 06/03/2023, narra que por meio de seu filho e procurador Juliano Marcos Cardozo, requereu junto ao INTERMAT a ratificação do título para fins de registro no Cartório de Imóveis.

Relatou, também, que em 13/03/2023 seu filho foi interpelado pelo réu Allan Monteiro Bergamin, o qual teria afirmado que já haviam aberto a área e estavam construindo no terreno, de modo que agora lhes pertencia.

Em seguida, o filho do autor foi ao local e constatou a construção erguida pelos réus, registrando boletim de ocorrência e fotografias, ressaltando que o autor na época se encontrava doente e acamado, tendo seu estado de saúde piorado ao tomar conhecimento da invasão.

Por fim, requereu liminarmente a reintegração de posse e, ao final, a confirmação da medida com a procedência da demanda.

Como elementos de convicção para análise do seu pedido apresentou:

Título Definitivo de Propriedade nº 12993 (ID. 307995413), extratos bancários (
IDs
. 307995414 e 307995415);

Documentos médicos (
IDs
. 307995416 e 307995417);

Requerimento de ratificação urbana (ID. 307995418) apontando que, de acordo com a devolutiva cartorial não foi possível o registro definitivo do título em razão da existência de Título Definitivo de Propriedade nº 12939 de 31/07/2013 em nome de
Osvaldina
Florida Moura (ID. 307995418 – p. 2);

Termo de abertura de expediente no INTERMAT (ID. 307995419);

Boletim de ocorrência de 13/03/2023 informando a ocorrência dos fatos narrados na inicial (ID. 307995420);

Registros fotográficos sem informação de datas mostrando uma possível instalação de pilares de concreto, uma caminhonete branca, uma
miniescavadeira
(
IDs
. 307995421, 307995422, 307995423, 307995424, 307995425 e 307995426).

Em audiência de justificação (ID. 307995856), as testemunhas do Recorrente discorreram que:

Robson Jorge Alves da Silva: “
(9:09) Esse imóvel é do seu Adão. (9:12) Ele tem esse imóvel que eu sei faz muitos anos. (9:17) E até já tinha comentado em outras datas anteriores comigo (9:20) a respeito que ele tinha esse imóvel, (9:23) mas eu não sabia exato onde era, entendeu? (9:25) Aí o Juliano que mencionou e falou
pra

eu
, (9:28) ó, aconteceu isso, o imóvel do meu pai. (9:31) Então, ele tem esse imóvel faz bastante tempo. (...) (10:41) Olha, eu sei que ele tem esse terreno, (10:44) porque ele me disse ter esse terreno, entendeu? (10:47) Eu nunca pedi documentação (10:49) ou que ele me mostrasse. (10:51) Não havia construção, edificação alguma (10:54) sobre o terreno (...) (11:18) Não, ele não morava em cima desse terreno. (11:22) Esse terreno estava vazio, (11:24) não tinha construção alguma em cima dele (...)”

Vagner Mariano da Silva:
“(19:02) É, morar, ele não morava lá, mas a parte de cuidar, eu sou ciente que ele cuidava (...) (19:15) Sempre manteve limpo (...) (20:23) Não, bem na verdade a invasão quem anunciou era, foi o próprio filho do
Vely
(...) (20:35) Isso, ele anunciou, comentou, então eu soube na rua (...) (20:55) É, falou que ia construir lá, não falou claramente que tinha invadido, falou que ia construir (...) (21:19) Não, só soube que ele
tava
construindo, até então eu não sabia que era nesse (...)”

Cláudio Aparecido Costa: “(29:16) Eu conheço o Seu Adão desde 2012 (29:19) E ele já falava nesse terreno, que ele tinha esse terreno (29:23) Até então eu não conhecia o terreno, não sabia onde é que era, (29:26) mas eu já
vi ele
falar que tinha esse terreno (...) (29:38) Através do Juliano (...) (29:51) E aí ele veio comentar comigo, você entendeu? (29:53) Que tinha alguém que estava entrando no terreno do pai dele (...) (30:01) Eu sei que é setor industrial, (30:04) e o setor industrial é onde é que eu moro também, só que é muito grande. (30:08) Eu não sei o nome da rua, mas eu sei onde é que é o terreno. (30:52) Não, eu não... benfeitoria não tem nenhum conhecimento (...) (31:12) Tem cerca (...) (31:52) Não sei dizer se ele fez alguma benfeitoria. (31:55) Eu acredito que esse terreno até pouco tempo atrás não tinha benfeitoria, (31:58) era só o terreno mesmo, vago. (32:00) E como tem muitos aqui na região (...) (32:16) Não, senhor, porque eu nunca tinha ido nesse terreno, até então. (32:21) Eu fui nesse terreno tem uns 30 dias, 40 dias, eu acredito (...)

Após o deferimento da liminar possessória, o Apelante, informando o descumprimento da mesma pelos Apelados, apresentou registros fotográficos com data de 18 de abril de 2023 entre às 15:10 e 15:11 (
IDs
. 307995861, 307995862 e 307995863) e destacando que, muito embora tenha sido parada a construção no local, a estrutura permanecia no local, o que, segundo ele, violou a determinação de desocupação.

Em contestação, os réus/apelados
Vely
Bergamin,
Addan
Monteiro Bergamin e Allan Monteiro Bergamin reiteraram a existência a Nota de Exigência Registral nº 12167 do Cartório de Registro de Imóveis (ID. 307995870), a qual aponta a existência de outro título definitivo (nº 12939) sobre o mesmo lote, em nome de
Osvaldina
Florinda Moura, argumentando que tal fato enfraquece a tese de domínio sobre o imóvel pelo Apelante.

Apresentaram, também, Termo de autorização de escritura em favor de
Verly
Bergamin referente ao Lote 08, Quadra 367, Setor Industrial do Projeto Juína com área de 4436,00m2, além de Documento referente a duas Certidões Negativa de débitos municipais do imóvel e Locação de Terreno (ID. 307995869) e boletim de ocorrência de 14 de março de 2023 comunicando que terceiros estão alegando que o terreno era de outro proprietário (ID. 307995869) e pontuaram que realizaram benfeitorias como destoca, cercamento e construção de barraco e que o autor jamais exerceu posse sobre o bem, limitando-se a passar ocasionalmente pelo local, conforme admitido na inicial.

O autor informou que, conforme Certidão lançada na matrícula do imóvel 13.628 do 1º CRI de Juína/MT, o título de
Osvaldina
Florinda Moura foi cancelado, tendo o INTERMAT expedido o Ofício Pres103/2013 em 09/12/2013 ao cartório para impedir seu registro, concluindo que o único título válido seria o do autor (ID. 307995875).

Sustentou, ainda, que o Termo de Autorização de Escritura apresentado pelos réus carecia de validade, pois foi alcançado pela Portaria nº 038/2007 do INTERMAT, a qual suspendeu todos os títulos e termos de autorização expedidos entre janeiro de 2003 e agosto de 2006 sem ratificação (ID. 307995874).

Do mesmo modo, apresentou o Processo 327229/2012 junto ao INTERMAT, referente a concessão do título definitivo do imóvel, já apresentado com a inicial, reiterando a tese da regularidade domínio sobre o lote.

Juntou ao feito, relatório do INTERMAT PROCESSO nº: PRO-2023/02271, no qual restou relatado que “a equipe técnica em vistoria in loco, com o relato do
Srº
, Orlando (amigo) a
equipe técnico
constatou que quem tem posse do lote é o Requerente o
Srº
, Adão Cardoso” (sic) (ID. 307995886 – p. 3)

Posteriormente, apresentou a matrícula 13.628 do 1º CRI de Juína/MT, demonstrando que houve a retificação do registro com a inclusão do Título Definitivo n.º 12.993 onde consta o adquirente do imóvel ADÃO CARDOSO, conforme R-02 de 12/12/2024.

Em audiência de instrução de 20 de fevereiro de 2025 houve a produção de prova oral com testemunhas de ambos os polos, os quais discorreram que (ID. 307995907):

Testemunhas do autor:

ORLANDO GUERINI: (1:23) Olha, proprietário eu não sei, eu sei que ele tinha requerido esse lote, comentário dele, do filho dele, né? (1:29) Eles tinham esse lote. (1:33) Inclusive, eles me chamaram
pra
mostrar esse lote, o dia que a INTERMAT veio
pra
cidade, né? (1:40) Agora, proprietário eu não sei, questão de documentação. (1:44) Mas que ele tinha requerido esse lote, eles tinham comentado comigo (...) (1:57) Sim, o Juliano não estava na cidade no dia e o pessoal da INTERMAT tinha vindo
pra
fazer vistoria, né? (2:06) Assim como ele é meu conhecido e ele trabalhou comigo, uma pessoa conhecida que tinha o terreno também que ia fazer vistoria ligou
pra
mim (2:14) Perguntei se eu podia ir lá e daí eu fui lá mostrar (...) (2:27) Sim, mostrei lá e falei que era o Juliano, que possuía esse lote. Juliano, seu Adão, né? Juliano é filho do seu Adão (...) (3:09) O que eu posso informar é que o Juliano estava requerendo esse lote e o pessoal parece que construíram em cima lá (3:18) Aí ele entrou em questão ali (3:20) É o que eu posso informar;

SAULO HOLLIVER DOERL: (5:24) Hoje eu não sei te dizer (...) (5:28) Tem uma cerca que foi onde que a minha parte (...) (5:34) o senhor Adão me contatou com
mode
de fazer a (...) a cerca. (5:39) Porque aquele dali era do ano 2014
pra
2015, (5:44) foi o ano que o meu neném nasceu. (5:46) Eu trabalhava com o senhor Adão, eu prestava serviço
pra
ele (5:50) Mas
nós não conseguiu
fazer o serviço porque eu trabalho de empreita (5:54) (...);

Testemunhas do réu:

JOSÉ LUIZ MARQUES CARDOSO: (10:09) Ele é o dono do terreno e tenho conhecimento (...) (10:17) Desde o início de Juína (10:19) Desde que eles abriram lá (10:21) ele tirou o terreno (10:24) desde 2000 (10:25) desde 2000 para cá (...) (10:30) Pode ser mais de um ano, menos de um ano (10:33) mas do ano 2000 para cá ele tem o terreno (...) (11:02) Ele normalmente, (11:04) ele estava sempre limpando (11:06) todo ano limpava de graça (...) (11:10) O
Vely
quem fazia a limpeza (11:13) era o Celso (11:14) O
Vely
dificilmente ia no trator (11:16) era o primo dele (...) (11:54) Ele não sei, se fez (11:57) Eu não sei (11:58) Naquela época ele não tinha benfeitoria (...) (12:53) Bom, foram eles que fizeram (12:55) porque a propriedade é deles (...) (13:27) Era o
Vely
, normalmente (13:30) ou o Celso (13:30) Ele fazia (...) todo ano (...) (14:12) Tem um prédio pra baixo (...) tem um predinho (...);

CELSO STASCZAK: (19:23) Eu trabalhava para ele né (19:26) Prestava serviço para o
Vely
né (...) (19:48) Naquela época nós fez (19:49) a cerca, né? (19:51) Mas hoje tem um
barracãozinho
lá (...) (19:56) Naquela época (19:57) eu ajudei a fazer a cerca (...) (20:01) O barracão eu não ajudei a fazer, mas (20:04) tem o barracão lá que (20:06) eu já não prestava mais serviço (20:09) para ele, né? (20:10) (...);

ANTÔNIO MARTINS DOS SANTOS: (23:33) Conheci, sim, porque uma vez eu fui lá (23:35) levar madeira pro
Vely
nesse terreno (...) (23:44) Eu não sei falar o nome de rua, essas coisas, eu não sei falar (...) (23:54) Eu não me recordo bem se é (24:00) dois mil ou dois mil e um (24:02) não lembro bem que eu levei uma madeira (24:03) pro
Vely
lá cercar esse terreno (...) (24:33) Faz muito tempo (24:35) que eu não voltei lá Depois eu vi que eles (24:37) começaram a construir lá (...) (26:17) Eu acredito que deve ser o
Vely
, porque o
Vely
(26:19) quando estava construindo ele estava por lá (26:21) Eu posso afirmar que é o
Vely
(...)

Pois bem. A questão central do presente recurso reside na verificação da existência ou não de posse anterior do Apelante sobre o imóvel localizado na Quadra 367, Lote 08, Setor Industrial, expansão urbana do Município de Juína/MT, requisito indispensável para o acolhimento da pretensão
reintegratória
, nos termos do art. 561, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a ação de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa dos seguintes requisitos: (i) a posse anterior do autor; (
ii
) o esbulho praticado pelo réu; (
iii
) a data do esbulho; e (
iv
) a perda da posse, sendo que a ausência de qualquer desses elementos inviabiliza a procedência da demanda possessória.

No caso em apreço, conforme destacado pelo juízo na origem, verifica-se que o próprio Apelante, em sua petição inicial, afirmou que “sempre passava por lá a fim de verificar a regularidade do local e o imóvel sempre estava desocupado" (ID. 307995407 – p. 10).

Tal declaração, longe de comprovar o exercício da posse, evidencia justamente o contrário: a ausência de atos possessórios concretos sobre o bem.

A posse, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, é caracterizada pelo exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade e muito embora não se exija necessariamente a ocupação física permanente do imóvel, é imprescindível a demonstração de atos materiais que evidenciem o
animus
domini
, ou seja, a intenção de agir como proprietário.

O Apelante argumenta que a vigilância e fiscalização periódicas seriam suficientes para caracterizar a posse.

Contudo, a mera passagem eventual pelo local, sem a prática de qualquer ato concreto de uso, gozo ou disposição do bem, não configura exercício possessório apto a fundamentar a pretensão
reintegratória
.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a simples titularidade formal do imóvel, desacompanhada de atos possessórios efetivos, não autoriza a proteção possessória:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR E ESBULHO. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por ELIS REGINA DA SILVA SILVERIO contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra KEROLEM RODRIGUES DE MORAES e JOCIMAR LEITE DOS PASSOS. A Apelante alega, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, e, no mérito, sustenta a posse anterior do imóvel com base em contrato de compra e venda de 1998, apontando esbulho pelos Apelados em 2016. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, realizado pelo Juízo de origem, configurou cerceamento de defesa; (
ii
) verificar se estão comprovados os requisitos do art. 561 do CPC para o deferimento da reintegração de posse, especialmente a posse anterior da Apelante e o esbulho possessório pelos Apelados. III. Razões de decidir 3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entende que o conjunto probatório é suficiente para formar seu convencimento, sendo desnecessária a produção de novas provas, conforme os
arts
. 355, I, e 370 do CPC. Na hipótese, o Juízo de origem fundamentou a desnecessidade de provas testemunhais em razão da suficiência do robusto conjunto documental existente. 4. A Apelante não demonstrou, de forma concreta, fatos controvertidos que necessitassem de prova testemunhal, limitando-se a alegações genéricas, o que reforça a prescindibilidade da instrução probatória complementar. 5. O art. 561 do CPC exige a comprovação cumulativa de posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse. Na hipótese, a Apelante fundamentou sua posse em contrato de compra e venda de 1998, mas não comprovou o exercício efetivo dos poderes possessórios, como ocupação, manutenção ou realização de atos materiais sobre o imóvel. 6. O conjunto probatório, incluindo imagens do "Google Maps", demonstrou o estado de abandono do imóvel desde 2011, evidenciando que a Apelante não exercia posse direta. A narrativa inicial, ao admitir o abandono do imóvel, corrobora a ausência de posse efetiva. 7. O Boletim de Ocorrência apresentado para comprovar o esbulho não possui força probatória suficiente por ser documento unilateral e não corroborado por outros elementos probatórios, além de haver significativo intervalo de tempo entre o suposto esbulho e o ajuizamento da ação, caracterizando hipótese de posse velha. 8. Os Apelados comprovaram que ocuparam o imóvel abandonado, realizando benfeitorias e conferindo-lhe destinação habitável, em conformidade com o princípio da função social da posse (art. 5º, XXIII, da CF e art. 1.228, § 1º, do CC), o que reforça a improcedência da ação possessória. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370 do CPC. 2. Os requisitos do art. 561 do CPC, para fins de reintegração de posse, são cumulativos, e a ausência de comprovação de posse anterior e de esbulho implica a improcedência da ação. 3. A posse exercida em conformidade com o princípio da função social merece proteção jurídica quando a parte autora não comprova os requisitos para a tutela possessória. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXIII; CC,
arts
. 1.196 e 1.228, § 1º; CPC,
arts
. 355, I, 370, 561 e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, RAC 0002067-90.2018.8.11.0044, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2023; TJ/MT, RAC 0001465-71.2004.8.11.0018, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2023. (N.U 1007676-03.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)

No caso concreto, o conjunto probatório não demonstra a existência de atos possessórios concretos praticados pelo Apelante.

Do mesmo modo, em sede testemunhal, a prova colhida, seja em audiência de justificação e instrução, também não corrobora a tese de exercício possessório anterior.

Robson Jorge Alves da Silva, por exemplo, declarou apenas que “
o imóvel seria do Sr. Adão
”, relatando ter ouvido do próprio Apelante que ele possuía o terreno “
há muitos anos
”, mas reconheceu que sempre permaneceu vazio.

No mesmo sentido, Vagner Mariano da Silva confirmou que o Apelante não residia no imóvel, limitando-se a dizer que “cuidava” do terreno, mantendo-o limpo, mas sem apontar atos efetivos de uso ou exploração.

Cláudio Aparecido Costa igualmente relatou apenas ter ouvido o Apelante falar, desde 2012, que possuía o terreno, sem, contudo, conhecer benfeitorias ou atos concretos que pudessem caracterizar posse, sendo que declarou que só esteve no local cerca de 30 a 40 dias antes de depor.

Orlando
Guerini
afirmou que o Apelante teria “requerido o lote” perante o INTERMAT, mas não soube precisar qualquer situação de posse ou utilização concreta do bem.

Já Saulo
Holliver

Doerl
limitou-se a mencionar que foi contratado em 2014/2015 para construção de uma cerca, a qual sequer chegou a ser realizada, considerando possível desacordo comercial, o que reforça a ausência de atos materiais de ocupação.

Tais depoimentos, embora possam indicar a intenção do Apelante de exercer a posse sobre o imóvel, não comprovam a prática efetiva de atos possessórios concretos, sendo insuficientes para caracterizar a posse anterior exigida pelo art. 561, I, do CPC.

O ônus de provar a posse anterior e o esbulho, de acordo com o art. 373, I, do CPC, recai sobre o autor da ação de reintegração, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Nesse sentido, entendimento desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL MÍNIMA DA POSSE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por IVONE LEITE DOS SANTOS contra sentença proferida pela 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse proposta em face de ROMERO AVILA GONÇALVES, ao fundamento de ausência de comprovação da posse pela parte autora. Em grau recursal, a Apelante alegou, preliminarmente, cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção de prova testemunhal, e, no mérito, pleiteou a reforma da sentença, com a procedência do pedido de reintegração de posse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal; e (
ii
) verificar se restaram preenchidos os requisitos legais para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgador pode indeferir a produção de provas quando as entender desnecessárias, inúteis ou protelatórias, à luz do princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 370, parágrafo único), não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento. 4. A prova testemunhal não substitui a ausência de documentos mínimos capazes de demonstrar a posse anterior do bem, sendo inviável a instrução probatória em hipóteses em que a própria parte não apresenta indícios documentais da alegada situação possessória. 5. A proteção possessória exige a demonstração de posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse (CPC, art. 561), cabendo à parte autora o ônus da prova (CPC, art. 373, I), o que não foi observado pela Apelante, que apresentou apenas documentos em nome de terceiros e fotografias genéricas. 6. A contestação do Apelado trouxe elementos contrários à narrativa da Autora, como contrato de compra e venda e indícios do exercício da posse atual, reforçando a improcedência do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para o convencimento do juiz. 2. A produção de prova testemunhal não supre a ausência de prova documental mínima da posse anterior exigida em ação de reintegração de posse. 3. A improcedência da ação possessória é de rigor quando a parte autora não comprova o efetivo exercício da posse sobre o bem, nos termos do art. 561 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370, parágrafo único; 355, I; 561; 373, I; CC, art. 1.196; art. 1.210, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1910376/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.02.2022,
DJe
24.02.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1678237/SC, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22.11.2021,
DJe
26.11.2021; TJSC, AI nº 5038986-26.2022.8.24.0000, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 06.09.2022; TJSP, RAC 1058655-12.2018.8.26.0100, Rel. Des. Salles Vieira, j. 14.06.2024; TJES, RAC 21100106430, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 04.11.2013,
DJe
11.11.2013. (N.U 1002108-58.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

Ademais, o próprio relatório de vistoria do INTERMAT (ID. 307995886) atesta que o lote se encontrava "sem muro, com cerca de arame
e também
está vazio", o que corrobora a ausência de atos possessórios concretos por parte do Apelante.

Assim, não obstante os argumentos recursais, entendo que o Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a posse anterior sobre o imóvel, requisito indispensável para o acolhimento da pretensão
reintegratória
.

2. Validade do título definitivo ratificado pelo INTERMAT

O apelante sustenta que o título definitivo emitido pelo INTERMAT foi devidamente ratificado, o que comprovaria a legitimidade de sua posse, enquanto o documento apresentado pelos Apelados estaria suspenso por força da Portaria nº 038/2007 do INTERMAT.

Quanto à validade do título definitivo emitido pelo INTERMAT em favor do Apelante, cumpre destacar que, em sede de ação possessória, a discussão acerca da titularidade do domínio é irrelevante, conforme dispõe o art. 557 do CPC: "
Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa
".

Com efeito, as ações possessórias têm por objeto a proteção da posse, independentemente da discussão acerca do domínio.

Assim, ainda que o Apelante possua título de propriedade válido, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar a posse anterior exigida pelo art. 561, I, do CPC.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL .
APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 1 .022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICITÁRIA. SÚMULA N. 284/
STF .
INTERDITO PROIBITÓRIO. PEDIDO DE REVERSÃO DA MEDIDA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
N .
282 DO STF E 211 do STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N .
7 DO STJ. AÇÃO POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO.
IMPOSSIBILIDADE .
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA .
SÚMULA N. 182 DO STJ. MÁ VALORAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS.
INEXISTÊNCIA .
DECISÃO MANTIDA. 1. Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
2 .
Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação do recurso especial que alega violação do art. 1.022 do CPC/2015, mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de
declaração .
3. A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
4 .
O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 5. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, afastando o mandado de interdito proibitório concedido aos agravados, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso
especial .
6.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória" (
AgRg
no REsp n. 1.389 .622/SE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014,
DJe
24/2/2014
), o que foi observado pelo Tribunal de origem. 7. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ
) .
8. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula
n .
182/STJ). 9. Conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, "a errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou princípio no campo probatório e não para que se colham novas conclusões sobre os elementos informativos do processo" (
AgInt
no
AREsp
n. 970 .049/RO, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017,
DJe
de 9/5/2017), o que não ocorreu no caso. 10. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1777692 PA 2018/0286330-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/05/2020) (grifo nosso)

E, ainda, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA APLICAÇÃO DO DIREITO (IURA NOVIT CURIA) – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE AÇÃO POSSESSÓRIA EM REINVINDICATÓRIA – NATUREZA DISTINTA – POSSE INDIRETA NÃO DEMONSTRADA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – COMPROVAÇÃO DE DOMÍNIO – AÇÃO POSSESSÓRIA QUE NÃO SE FUNDAMENTA EM TÍTULO DE PROPRIEDADE - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inviável a conversão da ação de reintegração de posse em ação reivindicatória por se tratar de ações de natureza distinta. A ação de reintegração de posse está condicionada à demonstração da existência da posse anterior e do esbulho. Não demonstrada à posse indireta anterior a da parte demandada, a improcedência do pedido é medida que se impõe. (N.U 1008820-67.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024)

E ainda:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – EXAME DETALHADO DOS ELEMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS PERTINENTES – MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR – CONFUSÃO ENTRE POSSE E PROPRIEDADE – DOCUMENTOS (MATRÍCULA E PROJETO DE LOTEAMENTO) INSUFICIENTES – PROVA TESTEMUNHAL FAVORÁVEL À POSSE MATERIAL DA PARTE RÉ – ALEGAÇÃO DE INVASÃO, CONSTRUÇÕES IRREGULARES E USO INCOMPATÍVEL COM A DESTINAÇÃO AMBIENTAL NÃO COMPROVADA – RESTRIÇÃO AMBIENTAL (APP) QUE NÃO DISPENSA PROVA DE POSSE, CONFORME ART. 561 DO CPC – ÔNUS PROBATÓRIO DO ART. 373, I, CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença analisa de forma clara e objetiva os elementos de prova, expondo as razões de fato e de direito que conduziram à conclusão adotada, ainda que em divergência com a tese recursal (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º). No mérito, a ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa dos requisitos previstos nos
arts
. 560 e 561 do CPC, cabendo ao autor demonstrar, entre outros, a posse anterior e o esbulho praticado pelo réu. A mera comprovação da propriedade (
ius

domini
), por matrícula e projeto de loteamento, não supre a prova da posse (
ius

possessionis
), sendo institutos jurídicos distintos. Ausente prova de atos concretos de exercício possessório anterior pela parte autora sobre a área litigiosa, não prospera a pretensão
reintegratória
. Prova testemunhal e documental evidenciam que o réu exerce posse contínua há anos, com uso habitual do imóvel, não se confirmando alegação de invasão. A circunstância de a área situar-se em APP não afasta a necessidade de demonstração da posse para fins de proteção possessória, pois o regime do Código Florestal não derroga os requisitos do art. 561 do CPC. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (N.U 0003421-71.2017.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025,
Publicado
no DJE 16/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA POSSE POR MEIO DE DOCUMENTOS OU TESTEMUNHAS – PEDIDO FUNDADO EM PROVA DE PROPRIEDADE – INVIABILIDADE - NATUREZA DIVERSA – AUSÊNCIA DE PROVA DE ESBULHO - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 561 e 567, AMBOS DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

À luz dos artigos 561 e 567, ambos do CPC, não sendo o caso de ação de natureza petitória, mostra-se plausível a sentença que julga improcedente o pedido de reintegração de posse, eis que esta, assim como o esbulho, não foral demonstrados.

“(...) São as ações reivindicatória e de imissão na posse fundamentadas na propriedade. Ao optar pela ação de reintegração de posse, o proprietário tem o ônus de provar a posse anterior ao esbulho, requisito fundamental para a procedência da ação possessória. (...) (N.U 0003566-60.2018.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023,
Publicado
no DJE 19/04/2023)”.

(N.U 1009212-49.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 18/12/2024)

Portanto, ainda que se reconheça a validade do título definitivo emitido pelo INTERMAT em favor do Apelante, tal circunstância não supre a ausência de comprovação da posse anterior, requisito indispensável para o acolhimento da pretensão
reintegratória
.

3. Ocorrência de esbulho possessório

O apelante argumenta que o esbulho possessório restou comprovado por meio de boletim de ocorrência e fotografias juntadas aos autos, tendo inclusive sido deferida liminar de reintegração de posse em seu favor.

De fato, o Apelante juntou aos autos boletim de ocorrência e fotografias que indicam a possível ocupação do imóvel pelos Apelados em março de 2023.

Contudo, a comprovação do esbulho, por si só, não é suficiente para o acolhimento da pretensão
reintegratória
, sendo também necessária a demonstração cumulativa de todos os requisitos previstos no art. 561 do CPC, dentre os quais a posse anterior do autor.

Como já exposto, o Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a posse anterior sobre o imóvel, requisito indispensável para o acolhimento da pretensão
reintegratória
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E INDENIZAÇÃO. POSSE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse c/c nulidade de escritura pública e indenização. A sentença condenou os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 4.000,00. Os apelantes alegam má-fé do apelado na venda de imóveis já permutados e não reconhecem a valoração do conjunto probatório pelo juízo de origem, pleiteando a reforma da sentença e inversão do ônus sucumbencial. II. Questão em
discussão Há
duas questões em discussão: (i) a análise da regularidade processual quanto à alegação de revelia dos réus e seus efeitos; e (
ii
) a verificação do preenchimento dos requisitos legais para a reintegração de posse previstos no art. 561 do CPC, bem como da comprovação de posse ou de domínio alegado. III. Razões de
decidir Os
réus não incorreram em revelia, pois compareceram à audiência de conciliação e apresentaram contestação tempestivamente.
A ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse), o que não foi demonstrado pelos autores. Os documentos apresentados pelos autores não comprovaram a posse ou o domínio sobre os imóveis litigados, tampouco a ocorrência do esbulho alegado
. A ausência de
pré
-anotação da permuta nas matrículas dos imóveis impede a presunção de má-fé do terceiro adquirente, que é presumido de boa-fé.
A comprovação do fato constitutivo do direito dos autores, nos termos do art. 373, I, do CPC, não foi realizada, razão pela qual a nulidade da escritura pública e o pleito indenizatório também não encontram suporte probatório
. O juiz, conforme o art. 371 do CPC, apreciou livremente as provas constantes nos autos, motivando adequadamente sua decisão. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a posse e o esbulho, inviabiliza o acolhimento do pedido de reintegração de posse. O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito compete ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. A boa-fé do terceiro adquirente é presumida na ausência de anotação da permuta no registro público.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 561, 557, 371, 373 e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 82.917/2017, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 20.09.2017; RAC nº 54.216/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa.
Cleuci
Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 20.09.2017; RAC nº 78.666/2017, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, j. 19.09.2017. (N.U 1019915-77.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 01/02/2025,
Publicado
no DJE 01/02/2025)

Assim, ainda que se reconheça a ocorrência do esbulho, tal circunstância não é suficiente para a procedência da demanda possessória.

Quanto à liminar de reintegração de posse deferida em favor do Apelante, cumpre destacar que tal decisão foi proferida em cognição sumária, após a realização de audiência de justificação prévia, não vinculando o juízo quando da análise definitiva do mérito da demanda, em cognição exauriente.

4. Inconsistência dos depoimentos testemunhais dos apelados

O apelante questiona a credibilidade dos depoimentos testemunhais dos Apelados, apontando contradições e parcialidade.

De fato, o Apelante aponta diversas inconsistências nos depoimentos das testemunhas arroladas pelos Apelados, Sr. José Luiz, Sr. Celso e Sr. Antônio.

Contudo, tais inconsistências, ainda que existentes, não têm o condão de suprir a ausência de comprovação da posse anterior do Apelante, requisito indispensável para o acolhimento da pretensão
reintegratória
.

Como já exposto, o ônus da prova quanto à posse anterior recai sobre o autor da ação de reintegração de posse, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Assim, ainda que se desconsiderasse integralmente os depoimentos das testemunhas arroladas pelos Apelados, tal circunstância não supre a ausência de comprovação da posse anterior do Apelante.

Ademais, a valoração das provas é atribuição do juiz, que deve formar seu convencimento com base no conjunto probatório produzido nos autos, nos termos do art. 371 do CPC: "
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
".

No caso concreto, o juízo de origem, após análise detida do conjunto probatório, concluiu pela ausência de comprovação da posse anterior do Apelante, requisito indispensável para o acolhimento da pretensão
reintegratória
.

Não obstante, não houve contraditada durante a audiência de instrução, de maneira que qualquer tipo de arguição neste sentido estaria
preclusa
.

Sobre isso:

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIRETO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000351-06.2020.8.11.0023 APELANTE: FELIPE MECIANO (réu). APELADO: CELIO BATISTA MARTINS FILHO (autor). 2ª VARA DE PEIXOTO DE AZEVEDO. Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E POSSESSÓRIO. APELAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA ÚNICA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. RECONHECIMENTO DA POSSE DO APELADO. ESCRITURA PÚBLICA E CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. PROVA TESTEMUNHAL CONVERGENTE. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO POR PARTE DO APELADO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELO APELANTE. PRECLUSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO DAS TESTEMUNHAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença única que julgou improcedente o Interdito Proibitório proposto pelo apelante e procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo apelado, reconhecendo-lhe a posse legítima sobre o imóvel rural denominado Fazenda Sagrada Família. O apelado suscita preliminares de não conhecimento do Recurso por intempestividade e por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Analisar se a Apelação é tempestiva, diante da ausência de ratificação após o julgamento dos Embargos de Declaração; se houve violação ao princípio da dialeticidade; se o apelado comprovou a posse legítima do imóvel rural; se houve esbulho por parte do apelante e se não poderiam ser aceitas as testemunhas arroladas pelo apelado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Apelação é tempestiva, pois a ausência de ratificação após o julgamento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes não impede o seu conhecimento quando não há alteração substancial da fundamentação da sentença recorrida. 4. O princípio da dialeticidade foi observado, pois as razões recursais, ainda que sucintas, refutam os fundamentos da sentença no que se refere ao reconhecimento da posse do apelado, permitindo a plena compreensão do Recurso. 5. A posse do apelado está comprovada pela escritura pública de compra e venda e cessão de direitos possessórios bem como pelas declarações testemunhais convergentes, indicando sua permanência na área desde 2005. 6. O apelante não demonstrou o esbulho alegado nem a posse anterior à do apelado. Limitou-se a anexar documentos que não confirmam o exercício efetivo da posse sobre a área. 7. A impugnação das testemunhas do apelado não foi realizada no momento oportuno, operando-se a preclusão processual nesse ponto. 8. É devida a manutenção da sentença, uma vez que o conjunto probatório evidencia a posse consolidada do apelado e a inexistência de esbulho. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de ratificação da Apelação após o julgamento de Embargos de Declaração com efeitos infringentes não impede o conhecimento daquele Recurso quando não há modificação substancial da fundamentação da sentença. 2. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam, ainda que de forma sucinta, os motivos expostos na sentença, permitindo a compreensão da controvérsia. 3. A posse legítima, desde que demonstrado o exercício contínuo, pode ser comprovada por escritura pública, cessão de direitos possessórios e prova testemunhal coesa. 4. O Interdito Proibitório exige que o autor produza prova inequívoca da posse e da ameaça de turbação ou esbulho. 5. A impugnação de testemunhas na fase recursal não é admitida, pois já ocorreu a preclusão. 6. Não há esbulho possessório se constatado que a posse já vinha sendo exercida de forma pacífica e contínua pelo apelado antes da suposta invasão alegada pelo apelante. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1024, §4º; 373; 561; 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.794.621/PA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13-9-2021,
DJe
17-9-2021; TJMT, Apelação Cível 1008376-35.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 22-6-2023, DJE 26-6-2023. (N.U 1000351-06.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2025,
Publicado
no DJE 20/03/2025)

Assim, a conclusão, baseada na análise do conjunto probatório, não merece reparo, pois em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, para o importe de 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvando-se o benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.
”

No caso vertente, o embargante sustenta a existência de omissões relativas ao relatório técnico do INTERMAT, à decisão liminar deferida, e à análise dos depoimentos testemunhais, bem como contradição entre o reconhecimento do título de propriedade e a negativa da posse fática anterior. Aduz, ainda, erro material na interpretação da expressão “imóvel desocupado” constante da petição inicial.

Todavia, da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que o colegiado enfrentou expressamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, tendo fundamentado a improcedência da ação de reintegração de posse sob o prisma da ausência de comprovação da posse anterior ao suposto esbulho, nos exatos termos do art. 561, I, do CPC.

O voto condutor consignou que a mera vigilância ou fiscalização eventual do terreno não configura exercício possessório legítimo, sendo insuficiente para ensejar proteção possessória, bem como que o título de propriedade emitido pelo INTERMAT, embora válido, não supre o requisito da posse fática exigida para a reintegração.

Nesse contexto, não há falar em omissão, uma vez que o relatório do INTERMAT foi expressamente mencionado no acórdão, constando do voto que o próprio documento atestou estar o lote “sem muro, com cerca de arame
e também
vazio”, o que, ao revés de comprovar a posse, confirma a inexistência de atos materiais de ocupação. Igualmente, a decisão liminar foi corretamente compreendida como medida de natureza precária e revogável, não vinculante ao julgamento de mérito, de modo que sua menção não se fazia indispensável para a completude da fundamentação.

A alegação de contradição também não prospera. O reconhecimento da validade formal do título de propriedade não implica, necessariamente, o reconhecimento da posse anterior. Como bem destacado no julgado, a ação possessória tutela o exercício da posse e não o domínio, sendo irrelevante a titularidade dominial para o deslinde da demanda, conforme preceitua o art. 557 do CPC e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “em sede de ação possessória é inviável a discussão sobre a titularidade do imóvel, sob pena de confusão entre os institutos da posse e da propriedade” (
AgRg
no REsp 1.389.622/SE, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
24/02/2014).

Tampouco há erro material a ser corrigido. A expressão “imóvel desocupado”, extraída da própria petição inicial, foi interpretada pelo acórdão no sentido de ausência de atos de uso, gozo ou disposição do bem, o que traduz ausência de posse fática, não havendo equívoco a sanar. Trata-se de valoração lógica e coerente com o conjunto probatório, não de incorreção redacional.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025